Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715944-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO PEREIRA DE JESUS, CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS, AMILCAR MODESTO RIBEIRO APELADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, FERNANDO PEREIRA DE JESUS, CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora